Tribunal: TJBA
Processo: 8008471-84.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008471-84.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: SERGIO PITT Advogado(s):CRISTIANA MATOS AMERICO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PACTA SUNT SERVANDA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. FATORES EXTERNOS IMPEDITIVOS. COBRANÇA DE DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face de SERGIO PITT, no qual a concessionária alega omissão quanto à análise de teses relativas à força obrigatória dos contratos, condição suspensiva, fatores externos impeditivos e legalidade da cobrança de demanda de ultrapassagem, além de requerer prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses contratuais invocadas; (ii) estabelecer se houve ausência de análise acerca da condição suspensiva e de fatores externos impeditivos; (iii) determinar se houve omissão quanto à legalidade da cobrança à luz da regulação da ANEEL; (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado examina de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e afronta à boa-fé objetiva pela concessionária. A decisão afasta, ainda que implicitamente, as teses de pacta sunt servanda, condição suspensiva e fatores externos impeditivos ao reconhecer a abusividade da cobrança em contexto de inadimplemento da própria fornecedora. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme jurisprudência do STJ. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício interno no acórdão. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC. A reiteração de embargos com intuito protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008471-84.2020.8.05.0022, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargada SERGIO PITT. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 11/SO